Tribunal: STF
Processo: Rp 1277
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-08-28
Data de publicação: 1985-08-28

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
AGROTÓXICOS.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR.
HIPÓTESE EM QUE A OBSERVANCIA DOS PRAZOS REGIMENTAIS PARA O
JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO NÃO IMPORTA PREJUIZO QUE
CREDENCIE O DEFERIMENTO DA LIMINAR.